Tribunal: TJDFT
Processo: 0751943-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751943-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO DESPACHO Considerando que o pedido formulado na presente impetração foi objeto de análise nos autos do Habeas Corpus no 0709840-84.2024.8.07.0000, desta Relatoria – acórdão transitado em julgado em 22.4.2024; assim como nos autos do Agravo em Execução Penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, da Relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, no qual se encontra pendente de análise o recurso de agravo interposto contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, que inadmitiu o recurso constitucional manejado pela defesa do Paciente, INTIME-SE o Impetrante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a subsistência do seu interesse processual. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator